Tribunal: TJDFT
Processo: 0730298-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO NAS PROXIMIDADES DE HOSPITAL PÚBLICO. APREENSÃO DE CRACK. RECONHECIMENTO PELO USUÁRIO. PALAVRA DE POLICIAIS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. CONFISCO DE BENS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença absolutória, visando à condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. O réu foi preso em flagrante em frente ao Hospital de Base do DF, após ser identificado por usuários como fornecedor de crack.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da prova obtida a partir da abordagem policial; (ii) aferir a suficiência de provas para condenação; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse para consumo próprio; (iv) definir a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento, além do destino dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A abordagem policial se justifica por fundada suspeita decorrente da vigilância prévia realizada em área conhecida por tráfico, na qual o acusado foi flagrado em conduta típica de venda de entorpecentes, legitimando a busca pessoal e a apreensão de provas, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal.
4 - A materialidade do delito está comprovada pelos autos de prisão em flagrante, apreensão, ocorrência policial, laudos periciais e demais documentos acostados aos autos.
5 - A autoria delitiva está demonstrada por depoimentos coerentes dos policiais e dos usuários, que reconheceram o acusado como o fornecedor da droga e confirmaram a dinâmica da transação ilícita.
6 - A versão defensiva não encontra respaldo nos autos, sendo desmentida pela apreensão de quantidade significativa de crack (equivalente a cerca de 34 porções usuais), pelas circunstâncias do flagrante e pelo reconhecimento direto do acusado pelos usuários.
7 - Inviável a desclassificação para o crime de posse para consumo próprio, pois as provas indicam finalidade comercial, e a quantidade e forma de apreensão da droga são incompatíveis com o uso pessoal.
8 - A dosimetria da pena observa os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a aplicação da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, diante de elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas.
9 - O regime inicial semiaberto é adequado à reprimenda imposta (5 anos), não sendo cabíveis as substituições previstas nos artigos 44 e 77, do Código Penal. O valor em dinheiro e o aparelho celular apreendidos devem ser revertidos à FUNAD e ao CEGOC, respectivamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Recurso provido.
Tese de julgamento:
1 - A busca pessoal é válida, quando fundada em suspeitas concretas, especialmente em locais conhecidos por tráfico de drogas.
2 - O tráfico de drogas se configura por qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, independentemente da quantidade de droga apreendida.
3 - A palavra dos policiais, corroborada por provas objetivas e testemunhais, possui elevado valor probante na análise da autoria delitiva.
4 - A exclusão da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é cabível quando demonstrada a dedicação habitual do agente a atividades criminosas.
5 - O confisco de valores e bens vinculados ao tráfico de drogas deve ser decretado em favor de entidades públicas destinadas à repressão e combate às drogas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 33, § 2o, b, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 42. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974202, 0712030-22.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27.02.2025, DJe 14.03.2025.